Tribunal: STF
Processo: Rcl 62975
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA APLICAÇÃO INDEVIDA DO ARE Nº 748.371-RG/MT (TEMA RG Nº 660). TERATOLOGIA: AUSÊNCIA.   USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por José Rilberto Pereira Alves, contra decisão proferida pela Turma Recursal Cível e Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Colégio Recursal – Mogi Mirim (SP), no Processo nº 1004865-98.2021.8.26.0362, mediante a qual teriam sido inobservados os paradigmas constantes dos  AREs nº 748.371/MT e nº 835.833/RS e do RE nº 1.027.633/SP, Temas RG nº 660, nº 800 e nº 940, respectivamente.

    2. O reclamante narra tratar-se de ação de responsabilidade civil em desfavor do Município de Estiva Gerbi, na qual “busca o reconhecimento da responsabilidade civil dos entes públicos e custeio solidário do tratamento médico em leito particular por falha do poder público não incluir o Recorrente na Central de Regulação de Internação Hospitalar (Sistema CROSS) em leito UTI COVID e indenização por danos morais pela mesma razão”.

    3. Informa que “o pedido foi julgado improcedente de forma antecipada”. Alega que o ônus de produzir prova foi distribuído de forma prejudicial ao reclamante.

    4. Sustenta que na decisão pela qual se inadmitiu o recurso extraordinário foram aplicados equivocadamente os Temas RG nº 660 e nº 800. Afirma que a decisão reclamada “viola frontalmente determinação insculpida no tema representativo de controvérsia Tema 940”.

    5. Requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão do processo originário até julgamento de mérito da presente reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar o ato impugnado, de tal modo que seja garantida a autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal proferidas nos paradigmas apontados como violados. Pleiteia os benefícios da assistência judiciária gratuita.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    6. De início, defiro o pedido de gratuidade de justiça. 

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância a enunciado da súmula vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do RISTF.

    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    11. Compulsando os autos, verifica-se que a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo reclamante, mediante aplicação ao caso do Tema RG nº 660, nos seguintes termos (e-doc. 2; destaques acrescentados):

“AGRAVO INTERNO – Decisão que negou seguimento a recurso extraordinário – Ausência dos requisitos que impedem o seguimento do Recurso Extraordinário que, se admitido fosse, implicaria análise pelo Pretório Excelso do conjunto fático-probatório acostados aos autos – Alegação de cerceamento de defesa – Tema n. 660 do STF – Agravo interno conhecido e não provido.
(...)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão do Presidente deste Colégio Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário. 
Dispensado o relatório. 
Conheço do agravo interno interposto, porquanto cabível na espécie, ex vi art. 1.030, §2º, do CPC. Todavia, o caso é de manutenção da decisão agravada. 
Em que pese a alegação de violação de preceito constitucional, denota-se dos autos que a questão constitucional aventada é meramente reflexa, uma vez que o agravante busca, em verdade, a reapreciação dos fatos já examinados pelas instâncias ordinárias pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. Ademais, é inadmissível o recurso excepcional quando necessária a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Não basta a alegação de violação aos princípios constitucionais, deve-se demonstrar a sua repercussão. (...)
(...)
A propósito, o enunciado 279 da súmula de jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal assim prescreve: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 
Ademais, o Excelso Pretório rejeitou a repercussão geral quanto ao tema (Tema 660), conforme se infere do acórdão abaixo colacionado: 

Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013 ) 
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.”

    12. Nesse cenário, a mera leitura da decisão impugnada revela o descabimento da alegação do reclamante no sentido de que o Juízo reclamado não teria aplicado corretamente os Temas nº 660, nº 800 e nº 940 do ementário da Repercussão Geral, e de se tratar de “flagrante descumprimento da determinação insculpida no tema representativo de controvérsia 940 (violação ao art. 37, § 6º, CF) e, consequentemente, violação ao princípio da ampla defesa e contraditório, indenização por danos morais e materiais, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade” (e-doc. 1, p. 3). Ao contrário, nota-se que a aplicação do paradigma inserto no Tema RG nº 600 foi adequadamente fundamentada. Quanto aos demais paradigmas, Temas RG nº 800 e nº 940, inova a parte reclamante, razão pela qual a presente reclamação não será analisada sob essa ótica.

    13. Com efeito, esta Suprema Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Essa não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados.

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 121 e 646 da repercussão geral. 4. Atuação da autoridade reclamada dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Inexistência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.
II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.472-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.
1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.
2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 54.151-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).

    14. Lado outro, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, o Tribunal reclamado agiu dentro de sua atribuição, conforme o 1.030, inc. I, al. “a”, do CPC, não havendo como cogitar de usurpação da competência desta Suprema Corte.

    15. É absolutamente inoportuna, portanto, a alegação de usurpação de competência desta Corte, uma vez que o Tribunal de origem exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais. Nesse sentido, a jurisprudência deste Pretório Excelso: 

“Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Aplicação dos temas 339 e 181, pelo Superior Tribunal de Justiça, como fundamento para negar seguimento ao recurso extraordinário. 3. Usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal não configurada. Precedentes. 4. Não demonstração de teratologia. Reiteração de argumentos expendidos anteriormente. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados.”
(Rcl nº 46.288-AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/05/2021, p. 21/05/2021; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO PELA INADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE APLICA TESES FIXADAS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS-RG 339, 181 E 660. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO E DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO. ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 727/STF. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 35.435-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos).

    16. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

    17. Para além, consigno que a apresentação de recurso com intuito protelatório assoberba ilegitimamente o Poder Judiciário, prejudicando a mais célere e efetiva jurisdicional. A eventual apresentação de recursos dessa natureza acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, c/c o art. 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 14 de abril de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator